Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747039-11.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO APELADO: DANIELLA GRIBEL BRUGGER, AMARILDO DA CRUZ ALVES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Marcelo Henry Soares Monteiro contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados por ele em ação de indenização por danos materiais (comissão de corretagem) em razão de inadimplemento contratual. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que o valor cobrado por Marcelo Henry Soares Monteiro não possui natureza de comissão de corretagem, conforme estabelecido em outros processos em que o contrato discutido por ele foi apreciado. Registrou que não há o que se falar em indenização decorrente de pagamento de taxa de corretagem ou ainda em redução do percentual, uma vez que já reconhecido anteriormente, trata-se de um negócio simulado, não havendo o que se falar em compra e venda, mas sim de contrato de mútuo feneratício. Marcelo Henry Soares Monteiro, entretanto, interpôs apelação sob argumentos de que: a comissão de corretagem é devida pelo vendedor do imóvel, salvo expressa disposição em contrário; o decote da comissão de corretagem no cumprimento de sentença n. 0727796-23.2018.8.07.0001 foi indevido; não anuiu nem fez depósito algum referente a taxas de corretagem; o artigo 490 do Código Civil estabelece que as despesas com a transferência do imóvel são, via de regra, de responsabilidade do vendedor, salvo previsão expressa em contrato; foi induzido a erro, pagando uma comissão de corretagem para um negócio jurídico que jamais deveria ter sido realizado, o que reforça seu direito à restituição; entre outros (id 69805171). Verifico que as razões de apelação não se relacionam aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau e, inclusive, ignoram completamente os registros feitos na sentença que afastam a natureza de comissão de corretagem dos valores apontados por Marcelo Henry Soares Monteiro. Intime-se Marcelo Henry Soares Monteiro para manifestar-se sobre ausência de dialeticidade recursal em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias. Advirto que é vedado à parte corrigir, complementar ou realizar quaisquer alterações em suas razões recursais no prazo para manifestação em respeito ao princípio da consumação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator